Tribunal: TJSP
Processo: 1009631-89.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição e omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Comprovação documental acerca da existência de ação de execução fiscal que se torna irrelevante diante da fundamentação da decisão embargada em sentido contrário ao pedido formulado pelo recorrente - Tentativa de reapreciação da matéria – Inconformismo – Via recursal inadequada –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição e omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Comprovação documental acerca da existência de ação de execução fiscal que se torna irrelevante diante da fundamentação da decisão embargada em sentido contrário ao pedido formulado pelo recorrente - Tentativa de reapreciação da matéria – Inconformismo – Via recursal inadequada – Embargos rejeitados.